Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746286-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELIZETE CHARLES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por DELIZETE CHARLES LIMA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da recorrente para obrigar o demandado a assegurar, à autora\recorrente, CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA, conforme informações médicas juntadas aos autos, observando os critérios do sistema ade regulação de pessoas que se encontram na fila aguardando o procedimento solicitado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 42246967). Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, vez que é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal o que confirma sua hipossuficiência. Sob o ID 44999224, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a consulta da recorrente na especialidade GINECOLOGIA - UROLOGIA foi realizada no dia 2\3\2023. Tem-se, portanto, a perda do objeto, impedindo o conhecimento do feito por esta instância recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, fixado por equidade, pagamento este que permanece suspenso ante a gratuidade de justiça deferida. P. I. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora